Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida GOL Linhas Aéreas S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à parte requerente, a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a companhia aérea requerida sustenta que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, que exigiram reparos extraordinários e não programados, caracterizando força maior e que não houve falha na prestação do serviço, pois a segurança dos passageiros foi garantida e a assistência material foi prestada conforme a Resolução 400 da ANAC. Argumenta que não há comprovação dos prejuízos alegados pelo requerente e que a indenização por dano moral deve ser condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo, sendo que simples desconforto ou aborrecimento não justificam compensação. Alega que atrasos, embora causem transtornos, são ocorrências comuns no transporte aéreo e não devem resultar em indenizações elevadas, que precisam ser razoáveis e proporcionais ao impacto real sofrido. Requer a reforma total da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas (ID 76886360).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a existência de falha na prestação do serviço pela requerida, GOL Linhas Aéreas S.A., em razão do atraso, bem como verificar a ocorrência de dano moral e aferir a adequação do valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Portanto, deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo.
5. Na origem, a parte requerente/recorrida relata que adquiriu passagem aérea referente a voo programado para o dia 12/08/2024, de Brasília para o Rio de Janeiro, com embarque às 05h40 e chegada às 07h45, porém o voo arremeteu para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Diante disso, a parte recorrida foi realocada em voo, de Confins para o Rio de Janeiro, com embarque às 19h35 e chegada às 20h40, sofrendo atraso superior a 11 horas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7. A relação contratual entre as partes é incontroversa, bem como a alteração do voo original. Todavia, não obstante os motivos alegados pela companhia aérea não têm o condão de excluir o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Destarte, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1936308.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a parte recorrida se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o atraso de mais de onze horas extrapola o mero transtorno, uma vez que obrigou a parte a passar o dia inteiro esperando a efetiva realocação em voo.
9. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.500,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica na hipótese em análise.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936308, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024.